Tribunal: TJDFT
Processo: 0020518-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo desta Coordenadoria deferiu preferência constitucional ao credor ANA MARIA DE MOURA (id 13241939). Intimado para tomar ciência do processo e apresentar a planilha de cálculos, o Ente Devedor requereu prazo adicional para a apresentação de planilha de cálculos id 18016354. Intime-se o Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto